Tribunal: TJSP
Processo: 2006802-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Extinção de condomínio de coisa móvel – Processo Civil – Competência relativa que não pode ser declinada de ofício – Aplicação da Súmula no 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006802-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVANA
FERREIRA ALVES, é agravado MAURICIO RIBEIRO RUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006802-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1863
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2006802-82.2020.8.26.0000
Agravante: Silvana Ferreira Alves
Agravado: Maurício Ribeiro Ruas
Comarca: Foro Regional II Santo Amaro 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabiana Feher Recasens
Processo de Primeira instância: 1070483-71.2019.8.26.0002
VOTO No 1863
AGRAVO DE INSTRUMENTO Extinção de condomínio de
coisa móvel Processo Civil Competência relativa que não pode
ser declinada de ofício Aplicação da Súmula no 33 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 25 que, nos autos da ação de extinção de condomínio de coisa móvel cumulada com
pagamento de aluguéis que se deu por incompetente determinando a remessa dos autos à
Comarca de Taboão da Serra local de residência do réu.
Alega a agravante que, por se tratar de competência relativa,
somente o réu poderia argui-la, não podendo o MM. Juízo de primeiro grau ter
determinado o envio dos autos à Comarca de Taboão local de domicílio do requerido.
Advoga que a r. decisão considerou somente o critério territorial que não pode ser arguido
de ofício, dependendo de provocação do réu. Com isso, requer o provimento do recurso
com o prosseguimento da ação perante o juízo a quo.
A decisão de fls. 38/40, proferida pelo eminente Desembargador
José Carlos Ferreira Alves, da 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça,
suspendeu o envio dos autos à Comarca de Taboão da Serra para evitar tumulto processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006802-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1863
CTL
3
com a redistribuição do feito antes do julgamento do presente recurso, declinando em
seguida sua competência para o julgamento do agravo de instrumento (V. Acórdão de fls.
43/46).
Dispensada a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Busca a agravante a manutenção da ação no foro em que foi
proposta alegando que se trata de competência relativa e que, portanto, não poderia ter sido
reconhecida de ofício, pelo MM. Juízo de primeiro grau.
Destaca-se que, a competência relativa prestigia a vontade da parte,
por meio de criação de normas que buscam protegê-las, dando a elas (partes) a opção de
sua aplicação ou não, em face do caso concreto.
Na hipótese concreta dos autos, trata-se de competência relativa,
referente ao território, local onde seria encontrado a parte requerida, a qual não pode,
conforme pacífica jurisprudência, ser declinada ex officio, como fez a Magistrada a quo,
inobservando, portanto o entendimento já consolidado na Súmula no 33, do Superior
Tribunal de Justiça:
“Súmula 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício” (RTJ 33/378-379, RSTJ 6/89, STJ-RT
653/214, STJ-RT 656/201, TJTJESP 128/419, 131/419, JTJ
157/271, 159/279).
No mesmo sentido:
“O juiz não pode declarar de ofício a incompetência relativa, nem
mesmo se o fizer em sua primeira intervenção no feito” (STJ 2a
Seção, CComp. 2.138-MG, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 30.10.91,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006802-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1863
CTL
4
v.u., DJU 25.11.91, p. 17.041).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DOMICÍLIO DO
DEVEDOR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 33/STJ.
1. A competência territorial, consagrada no princípio geral
do foro do domicílio do réu, é relativa, determinando-se no
momento da propositura da ação.
2. É vedado ao órgão julgado declarar, de ofício, a
incompetência relativa (Súmula no 33 do STJ), que somente poderá
ser reconhecida por meio de exceção oposta pelo réu/executado.
3. Recurso especial provido. “(Recurso Especial no
1.171.731/BA, Rel. Min. Castro Meira, j. 15.6.2010).
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator